Tribunal: TJDFT
Processo: 0731151-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO POR VENDA DE CONSÓRCIO EM RAZÃO DO ARREPENDIMENTO DO CONTRATANTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença de parcial procedência em que os apelantes reforçam seus argumentos quanto ao pedido de condenação em danos morais, destacando que o apelado ludibriou os autores, abusando de sua confiança com ardil, a fim de obter vantagem ilícita, causando lesão patrimonial e “inegável constrangimento e humilhação”. Requerimento de revogação do benefício de justiça gratuita e sucumbência total do réu.
2. A decisão que deferiu a gratuidade de justiça, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, não padece de reparos, quando os argumentos dos recorrentes não estão escorados em prova da capacidade financeira do apelado. Não se vislumbra pertinência no pedido de revogação do benefício, tendo o julgador dirimido a controvérsia em decisão devidamente fundamentada na precariedade da situação de hipossuficiência econômica do apelado, sendo a irresignação dos recorrentes, evidentemente, limitada ao inconformismo com o pronunciamento judicial contrário aos seus interesses.
3. Embora se reconheça que a desistência ou arrependimento na contratação do consórcio e o prejuízo financeiro em decorrência do pagamento da comissão ao réu tenha causado transtornos ao proprietário da corretora e à empresa, essa situação não se traduz em sofrimento ou abalo psicológico capaz de desestabilizar, ultrajar ou macular a dignidade humana do primeiro, nem à reputação da segunda, pelo que se conclui como não configurado o dano moral.
4. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, o arbitramento doshonoráriosdeve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados, nos termos do artigo 86 do CPC.
5. Recurso de apelação conhecido e improvido.